Tribunal: TJES
Processo: 0012898-48.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012898-48.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE

APELADO: AYLLER GIORDANO NEDER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO ABRUPTO DE CURSO DE PEDAGOGIA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), formulado por aluno em virtude do encerramento abrupto do curso de pedagogia no qual estava matriculado. A sentença também concedeu à apelante os benefícios da justiça gratuita e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. No curso da demanda, o autor celebrou acordo com a corré Escola de Inteligência Cursos Educacionais Ltda.-EPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça; (II) estabelecer se houve abuso de direito no encerramento do curso superior de pedagogia; (III) verificar a adequação da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante não comporta análise recursal por ausência de interesse recursal, já que foi expressamente concedido na sentença de primeiro grau.

A extinção de curso superior, mesmo que fundada em razões econômicas, deve ser comunicada com clareza, antecedência e com a apresentação de alternativas eficazes que minimizem prejuízos aos alunos, sob pena de violação do dever de boa-fé objetiva.

A ausência de planejamento e a comunicação intempestiva da descontinuidade do curso, em momento coincidente com o início do segundo semestre letivo, frustraram a legítima expectativa do aluno, configurando falha na prestação do serviço educacional.

A transferência promovida pelo aluno para outra instituição, com consequente atraso na conclusão da graduação, evidencia o dano suportado e a insuficiência das medidas adotadas pela apelante para mitigar os efeitos da extinção do curso.

O valor da indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.

A majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da condenação observa a regra do art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quanto à pretensão já acolhida na sentença.

O encerramento abrupto e mal comunicado de curso superior configura abuso de direito e falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os prejuízos efetivamente suportados.

A rejeição do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 187.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0012898-48.2017.8.08.0035.

APELANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC.

APELADO: AYLLER GIORDANO NEDER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O apelado ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor da apelante e de Escola de Inteligência Cursos Educacionais Ltda.-EPP sob alegação de que após a incorporação da instituição apelada ao grupo educacional da ré
Escola de Inteligência, foi surpreendido com o encerramento abrupto do curso de pedagogia no qual estava matriculado, fato que gerou diversos transtornos e danos.

No curso da demanda o autor e a ré Escola de Inteligência Cursos Educacionais Ltda.-EPP
celebraram acordo.

O ilustre magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.
A apelante também foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, mas a exigibilidade de tais encargos foi suspensa por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a apelante interpôs
o
recurso de apelação no qual sustentou, em síntese,
que faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
por ser associação civil de fins não econômicos;
que agiu no exercício regular do direito; e que o valor da indenização fixado é exorbitante.

A controvérsia central a ser dirimida por este Tribunal cinge-se em verificar a ocorrência de abuso de direito por parte da instituição de ensino superior na extinção de curso, a subsistência da condenação por danos morais e a adequação do valor arbitrado, bem como analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte Apelante.

É cediço que o Código de Processo Civil exige para admissibilidade de recurso que o recorrente demonstre interesse, que se traduz no binômio necessidade/utilidade.

Será útil o recurso quando de seu provimento resultar para o recorrente situação mais vantajosa do que aquela que resulta da decisão recorrida.

No caso,
carece a apelante de interesse quanto à
alegação de que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita porque

referido pedido foi
concedido a ela
na respeitável sentença recorrida.

Sendo assim, não conheço do recurso quanto à pretensão de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao mérito, o
encerramento de um curso
superior
, por mais que justificado por razões de inviabilidade econômica, deve ser comunicado de forma clara, prévia e com a oferta de alternativas que realmente minimizem os prejuízos e a frustração dos alunos.

Os autos revelam que a comunicação do encerramento das atividades da
apelante
surpreendeu os estudantes e inviabilizou um planejamento adequado
, uma vez que o período de rematrículas relativas ao ano de 2016 tinha sido postergado para o segundo semestre e a referida comunicação ocorreu no início de julho daquele ano.

O fato de o
a
pelado ter, por seus próprios esforços, buscado e efetuado a transferência para outra instituição de ensino e ainda assim ter sofrido o acréscimo de um semestre letivo para a conclusão de sua graduação, corrobora a tese de que as alternativas oferecidas pela
a
pelante não foram eficazes em assegurar a continuidade dos estudos em condições equivalentes ou sem prejuízo substancial. Dessa forma, a conduta da
a
pelante
extrapolou
o exercício regular do direito, adentrando o campo do abuso, nos termos do artigo 187 do Código Civil, ao violar a legítima expectativa do estudante de concluir seu curso no tempo e condições inicialmente esperados, caracterizando falha na prestação do serviço.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais pela sentença de primeiro grau revela-se adequado e razoável,
em a
tenção a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter punitivo e pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

Posto isso,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada em desfavor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.